Tribunal: STF
Processo: Rcl 82181
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000851-13.2024.5.08.0208, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16.



    O Estado do Amapá afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, foi condenado a responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços contratada por Organização Social com a qual firmou contrato de gestão em saúde.



    Aduz que a solução no caso concreto vai de encontro ao entendimento vinculante do STF firmado no paradigma, tendo a Justiça do Trabalho deixado de considerar 



    “205 (duzentos e cinco) comprovantes de fiscalização constantes nos autos, alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, [afastando] as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    O reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0000851-13.2024.5.08.0208 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação “para cassar o Acórdão reclamado no ponto em que impôs a responsabilidade subsidiária ao Estado do Amapá – mantendo-o quanto aos demais termos.” 



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    ““1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado do Amapá vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público de saúde em contexto de contrato de gestão firmado com Organização Social, estando fundamentada a sua responsabilização nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema 1118 da Repercussão Geral), consolidou a necessidade de comprovação da omissão da Administração e do nexo causal com os danos alegados pelo trabalhador, exigindo prova inequívoca e rechaçando a responsabilidade baseada exclusivamente na inversão do ônus da prova.



    E aqui reside o ponto central da controvérsia: restou fartamente demonstrado nos autos que o Estado do Amapá esteve ciente das irregularidades sobre verbas trabalhistas presentes no contrato administrativo com a empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, conforme certidões juntadas pelo próprio ente público com a contestação. Mesmo assim, nada fez de efetivo, o que configura claramente a negligência estatal e estabelece o nexo causal com os danos sofridos pela parte autora.



    Ainda, é fato público e notório a má gestão, tanto é que o Ministério Público Estadual do Amapá abriu investigação, pois milhões de reais são suspeitos de desvios (https://pontodapauta.com.br/noticia_view.php?id_noticia=128156):



    A promotora de justiça, Fábia Nilce, da promotoria de Saúde do Ministério Público do Amapá (MP/AP), instaurou Notícia de Fato para apurar possível dívida do governo do Amapá com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBHG), no valor de R$ 101.712.478,31 (cento e um milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais, e trinta e um centavos).



    A ação do MP foi motivada por conta de ofício encaminhado pela empresa Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, gestor e operacionalizador do Anexo do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz - HE, por intermédio do Contrato de Gestão no 002/2022 - NGC/SESA/AP, desde 13/07/2022, e da Unidade de Pronto Atendimento Zona Sul, por intermédio do Contrato de Gestão no 003/2022 - NGC/SESA/AP, desde 01/12/2022.



    No ofício, o IBGH informou que desde o ano de 2022 a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá não realiza regularmente todos os repasses referentes às devidas prestações dos serviços de saúde pela empresa, e que a dívida não judicializada presente soma o montante de R$ 101.712.478,31 (cento e um milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais, e trinta e um centavos).



    O IBGH acrescentou que já enviou diversos ofícios à Comissão Técnica de Avaliação (CTA) solicitando informações a respeito da análise das prestações de contas de todas as Unidades de Saúde retromencionadas, no entanto, sem qualquer resposta com a análise realizada, e a notória morosidade na análise das prestações de contas já apresentadas prejudica de maneira imensurável o IBGH, seus prestadores de serviços e demais colaboradores por ocasião de grande atraso em seus respectivos pagamentos.



    O IBGH informou que após o Governo do Estado do Amapá anunciar que irá realizar os pagamentos diretamente nas contas bancárias dos colaboradores vinculados às Unidades geridas pelo IBGH no Estado do Amapá, diversos grandes prestadores de serviços informaram a possibilidade de interrupção nas suas efetivas prestações de serviços (notificações em anexo), dentre eles: LABEX, TRATALYX, CEA EQUATORIAL, WHITE MARTINS e NUTRI & SERVICE EIRELI.



    "Pois bem. Dentre as atribuições das Promotorias de Defesa da Saúde, está a de fiscalizar a gestão da política de saúde do Estado do Amapá e do Município de Macapá, conforme Art. 17, inciso I, da Resolução n° 002/2021 - CPJ.



    Procedimento de Gestão Administrativa No 20.06.0001.0001359/2024-12



    DETERMINO:



    1) Instaure-se Notícia de Fato competente, distribuindo-a aleatoriamente a uma das Promotorias de Defesa da Saúde;



    2) Após, comunique-se a instauração à empresa IBGH e arquive-se o presente PGA", afirmou a promotora.



    Só tardiamente o Estado do Amapá tentou regularizar os débitos trabalhistas, conforme nota divulgada pelo mesmo (https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0703/comunicado-governo-do-amapa-fara-diretamente-na-conta-dos-trabalhadores-o-pagamento-dos-salarios-atrasados-pela-ibgh):



    O Governo do Amapá comunica que fará diretamente na conta dos trabalhadores do anexo do Hospital de Emergências (HE) e da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul de Macapá o pagamento dos salários que o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) atrasou nos últimos meses.



    Além disso, o Governo do Estado está tomando todas as medidas para reiterar o compromisso de prioridade absoluta e inegociável para a saúde pública do Amapá.



    Veja-se ainda (https://www.jornalismoagcom.com/post/funcion%C3%A1rios-do-he-continuam-sem-sal%C3%A1rio-por-mais-de-2-meses):



    Funcionários do HE continuam sem salário por mais de 2 meses



    Governo do Amapá afirma ter realizado repasse à empresa IBGH, que não pagou seus contratados. Governador prometeu quitar débitos até quinta-feira (14), mas muitos seguem sem receber.



    Hospital de Emergências Oswando Cruz (HE) em Macapá/AP-Foto: Reprodução da internet / (SEAD/AP).



    Após anúncio de que o governo estadual quitaria os salários em atraso na quinta (14), muitos enfermeiros e técnicos de Enfermagem que trabalham no anexo do Hospital Estadual de Emergências Oswaldo Cruz (HE) em Macapá/AP continuam trabalhando sem receber. Já são mais de dois meses, com vencimentos de janeiro e fevereiro ainda sem serem pagos, e alguns trabalhadores cogitam abandonar seus postos de trabalho caso a situação não seja resolvida.



    O pagamento deveria ser realizado pela Organização Social (OS) Instituto Brasileiro de Serviço Hospitalar (IBGH), empresa terceirizada que foi contratada pelo Governo do Amapá pelo valor de 50 milhões de reais anuais. O contrato com a empresa foi firmado pelo ex-secretário de saúde Juan Mendes da Silva e o presidente do IBGH Sérvio Túlio Pessoa de Oliveira em 13 de julho de 2022.



    Em comunicado oficial em seu site e através de uma publicação nas redes sociais , o Governo do Amapá se comprometeu em realizar os pagamentos relativos aos meses de janeiro e fevereiro diretamente na conta dos trabalhadores até o dia 14 de março, quinta-feira, o que não aconteceu integralmente.



    Muitos funcionários, principalmente que trabalharam em regime RPA (Recibo de Pagamento Autônomo), ainda estão sem receber. São funcionários que não possuem contrato com a empresa, mas que são convocados para realizar plantões na ausência de número suficiente de profissionais para o funcionamento do hospital.



    Um dos trabalhadores do hospital, que prefere não se identificar para não sofrer retaliações da empresa, afirma que está em um grupo de mensagens instantâneas com mais de 260 funcionários RPA e que nenhum deles recebeu seus salários relativos à janeiro e fevereiro até agora. Também há denúncias de que a empresa IBGH apresentou uma lista de valores com pagamento inferior ao que foi prometido para os profissionais.



    Secretaria de Saúde promete pagar trabalhadores



    Procurada pela reportagem, a assessoria da Secretaria de Saúde informou que realizou o repasse dos valores devidos à IBGH mas a empresa não pagou os trabalhadores. Nesse sentido, prometeu realizar novo pagamento, agora direto para a conta dos empregados, o que ainda não aconteceu para um grande número deles. Confira a resposta da Sesa/AP sobre o impasse:



    "Pela falta de repasse da empresa para seus funcionários, o Governo do Estado resolveu pagar de forma individual cada servidor que estava com o salário em atraso. O pagamento foi feito e alguns trabalhadores inclusive já recebidos, mas outros chegaram até a Secretaria de Saúde saber o motivo pelo qual o salário não tinha ainda, caído na conta deles.



    Todos foram recebidos na Sesa e atendidos, constatando que os dados bancários enviados pela empresa para o pagamento, estavam com inconsistências. Muitos já atualizaram os dados e certificaram seus comprovados, como prometido. O restante que também não recebeu e está com o mesmo problema, está sendo orientado a se dirigir até a Sesa para verificar a situação.



    Fomos em todas as unidades gerenciadas exigindo que os servidores cobrem da empresa a lista correta com a relação de nomes, como lhe informei, a responsável por fazer essa compartimentação dos dados é a empresa (IBGH)."



    IBGH: histórico de não pagar trabalhadores e investigada na PF por corrupção



    A empresa terceirizada de direito privado Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) possui histórico de contratar e não pagar trabalhadores, mesmo recebendo os devidos repasses de verbas públicas.



    Em 2022 o Portal Terra e o Site Metrópoles noticiaram atrasos de pagamento do IBGH a funcionários do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia em Goiás. Em uma das matérias, profissionais de enfermagem, administrativos e outros do setor multiprofissional precisam realizar protestos para que recebam seus pagamentos, também atrasados há mais de dois meses. Parte deles cobraram dinheiro relativo ao período da pandemia de covid-19, onde foram linha de frente, arriscaram suas vidas e ficaram sem receber.



    Um ano antes, em 2021, foi uma vez dos contratados do IBGH no Hospital Estadual de Jaraguá-Dr. Sandino de Amorim (Jaraguá/GO) ficarem sem receber após meses de trabalho. Segundo um jornal local, quando do fim do contrato da empresa com o hospital, diversos trabalhadores estavam com três meses de atrasos de atraso, não receberam décimo terceiro, férias e a empresa também não havia depositado o FGTS dos seus contratados.



    Além da prática de não pagamento de atraso, que agora se repete com os trabalhadores do Amapá, o IBGH também teve contrato rescindido com o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ) em Pirenópolis/GO após ser investigado pela Operação Tolueno da Polícia Federal . Em 2020, durante a pandemia de covid-19, a empresa foi suspeita de participar de um esquema de corrupção na aquisição de álcool gel e máscaras cirúrgicas. Na ocasião, a OS possuía um contrato mensal de aproximadamente 2,5 milhões de reais com o hospital estadual. A Operação Tolueno realizou prisões preventivas em diversos municípios do estado de Goiás, sede do IBGH, em Brasília e também em Macapá.



    Nos comentários públicos da plataforma Google sobre a empresa, não é difícil encontrar relatos de trabalhadores denunciando a IBGH pelo não pagamento dos seus trabalhadores:



    O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) foi procurado pela reportagem através de seu site, mas ainda não deu. Assim que houver resposta oficial, essa reportagem será atualizada.



    Andrew Costa é bacharel em Jornalismo e mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor da Universidade Federal do Amapá e jornalista do Hospital Universitário.



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios acerca da atuação da entidade contratada, na atuação fiscalizatória empreendida pelo MP/AP e no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado na gestão de saúde pública com impacto danoso no direto de trabalhadores envolvidos em sua execução



    Entendo, dessa perspectiva, que o debate quanto a ser devida ou não a verba trabalhista, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, exige revolvimento de fatos e provas do caso concreto, sendo inviável sua apreciação na via da reclamação constitucional; além de não possuir aderência estrita com o julgado na ADC nº 16 e com a tese do Tema nº 246 da Repercussão Geral



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente